Tribunal: STF
Processo: RE 1519280
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Concurso público. Teste de aptidão física. Conjunto probatório e cláusulas do edital do concurso. Reexame. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 454/STF. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa e de cláusulas de edital de concurso. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.